Tribunal: TJMT
Processo: 0002432-07.2018.8.11.0025
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002432-07.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), SANDRO FERNANDES DA SILVA (APELANTE), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARIA DAS GRACAS SANTOS RAMOS - CPF: 596.740.322-15 (VÍTIMA), LEANDRO DA CRUZ VIANA (VÍTIMA), ALDAIR DA SILVA DE ABREU - CPF: 053.533.851-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE XAVIER DOS SANTOS - CPF: 445.960.768-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDRO FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 1º FATO – ARTIGO 155, § 1º, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA
‘b’
, DO CÓDIGO PENAL – 2º FATO – ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – PROVAS SUFICIENTES E SEGURAS A COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGOS 156 E 189 DO CPP) – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelos depoimentos ofertados nos autos, inclusive, dos comparsas do réu, os quais foram amparados pelas demais provas (reconhecimento fotográfico), que confirmam a ação delitiva do imputado.

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu,
motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002432-07.2018.8.11.0025

APELANTE: SANDRO FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sandro Fernandes da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos crimes tipificados:
i)
no artigo 155, § 1º, c/c artigo 61, inciso II, alínea
‘b’
, do Código Penal (1º Fato), à pena de dois (2) anos, dez (10) meses e seis (6) dias de reclusão, e ao pagamento de cento e setenta (170) dias-multa, à proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos e;
ii)
no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal (2º Fato), à pena de cinco (5) anos e oito (8) meses de reclusão e ao pagamento de duzentos e treze (213) dias-multa, na fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos que, somadas, em concurso material, atingem a pena definitiva de oito (8) anos, seis (6) meses e seis (6) dias de reclusão, e ao pagamento de trezentos e oitenta e três (383) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa afiança que o réu negou veementemente a autoria delitiva e as provas coligidas aos autos não se prestam a confirmar seu envolvimento nos delitos, razão pela qual requer a absolvição do imputado, ante a negativa de autoria, na forma do artigo 386, incisos IV e VI, do Código de Processo Penal (Id.: 22295474).

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, com a mantença da sentença objurgada (Id.: 22295476).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do apelo (Id.: 28817499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDRO FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Avulta da peça acusatória que, em 25/1/2018, por volta das 3h00min. da manhã, Sandro Fernandes da Silva, Aldair da Silva de Abreu e André Xavier dos Santos, mediante prévio acordo de vontades, com divisão de tarefas, em concurso de pessoas, romperam obstáculo, invadiram uma residência e subtraíram um (1) veículo Gol VW, placa JCX8096, de propriedade da vítima Leandro da Cruz Viana.

Narra a denúncia que o crime anterior foi cometido no intuito de facilitar o delito subsequente.

Em decorrência, por volta das 03h50min., os denunciados, mediante prévio acordo, com divisão de tarefas, agindo em concurso de pessoas, com destruição de obstáculo, invadiram o estabelecimento comercial denominado ‘Lanchonete Ponto Certo’, de propriedade de Maria das Graças Santos Ramos, e subtraíram R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).

Avulta da peça inaugural que a sequência dos acontecimentos do Fato 2 se desenrolou da seguinte forma:

“Os denunciados, utilizando o veículo furtado no “fato 01”, dirigiram-se ao estabelecimento comercial no período noturno, oportunidade em que os denunciados 2) ALDAIR e 3) ANDRÉ arrombaram a porta (quebraram o vidro blindex), em seguida, 3) ANDRÉ e 1) SANDRO adentraram no local enquanto 2) ALDAIR vigiava.

Dentro do estabelecimento, 3) ANDRÉ dirigiu-se ao caixa, contudo não encontrou nada, enquanto 1) SANDRO dirigiu-se à máquina de tocar música e a destriuiu/arrombou, oportunidade em que subtraiu R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) em dinheiro.

Em seguida, os denunciados fugiram no veículo furtado no “fato 01”, oportunidade em que 1) SANDRO conduziu o veículo até o Bairro Módulo 05, momento em que este entregou o veículo para ANDRÉ.

Por volta das 04h30min., no Bairro Módulo 02, próximo a inviolável, o denunciado 3) ANDRE conduzia o veículo furtado, momento em que colidiu contra um poste, oportunidade em que foi abordado por policiais militares”.

Razão pela qual foram denunciados pelo cometimento dos delitos capitulados no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I (destruição/rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoa) c/c artigo 61, inciso II, alínea
‘b’
, e no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I (destruição/rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas) do Código Penal.

Houve desmembramento dos autos em relação aos réus Aldair da Silva de Abreu e André Xavier dos Santos.

O réu Sandro Fernandes da Silva foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 1º, c/c artigo 61, inciso II, alínea
‘b’
, do Código Penal (1º Fato), e no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal (2º Fato), à pena definitiva, em concurso material, de oito (8) anos, seis (6) meses e seis (6) dias de reclusão, e ao pagamento de trezentos e oitenta e três (383) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A materialidade está sobejamente comprovada pelos boletins de ocorrência (Id.: 22288455 e Id.: 22288456), auto de prisão em flagrante (Id.: 22287974), relatório de investigação que demonstra a destruição da porta (Id.: 22288457), auto de avaliação indireta do veículo subtraído (Id.: 22289451) e pelas provas orais produzidas.

No tocante à autoria delitiva, a defesa alega não existirem provas suficientes a sustentar a condenação do réu, motivo pelo qual, passo a esquadrinha-las para melhor elucidação dos fatos a comprovar a autoria delitiva do imputado.

Na fase investigativa, o policial militar
Ozeia da Luz
narrou que informado sobre um acidente veicular, deslocou-se até o local e se deparou com um veículo Gol WV, cor branca, placa JZC8096, colidido em um poste. O condutor do veículo disse que estava indo, com mais dois homens, buscar entorpecentes, sendo que, logo após a colisão, um deles empreendeu fuga (Id.: 22287975).

Testemunho corroborado na audiência de instrução e julgamento (Id.: 22296496).

O investigador de polícia
Jean Adriano Teixeira
, na fase pré-processual, contou que o condutor André Xavier dos Santos conduzia o veículo no momento da colisão e que, no mesmo dia, aportou à delegacia uma ocorrência de
“furto em um estabelecimento pertencente a Maria das Graças que afirmou ter testemunha de que André Xavier foi um dos criminosos que furtaram seu estabelecimento, e quando questionado sobre o fato relatado, André confessou o crime”
.

Consta, em seu depoimento que, após diligências, os policiais conseguiram localizar o segundo comparsa chamado Aldair da Silva Abreu (Id.: 22287976).

Depoimento confirmado em juízo (Id.: 22296496).

Valeriana Cristina da Silva
, na delegacia, relatou que mora no andar de cima da ‘Lanchonete Ponto Certo’ e que, no dia 25/1/2018, por volta das 03h30min.,
“diz ter sido acordada por um barulho que aparentava ser no bar abaixo de sua casa; Que primeiramente não saiu para olhar por medo, porém momentos depois houve outro barulho que aparentava que havia sido quebrado um vidro blindex do estabelecimento; Que com isso saiu na sacada de sua casa, momento que percebeu duas pessoas adentrando em um veículo VW gol que aparentada de cor prata; Que não chegou a visualizar o rosto dos suspeitos que adentraram inicialmente no veículo; Que em seguida percebeu que mais um homem de pele morena saindo do bar e correndo em direção ao veículo (homem aproximadamente de 25 anos, pele escura, 1,70 de altura, magro), sendo que a depoente chegou a visualizar o rosto do mesmo; Que este último meliante trazia nas mãos algum objeto que aparentava ser uma pequena caixa; Que em seguida referido homem adentrou no veículo e saíram em disparada (...)”
(Id.: 22287976).

Maria das Graças Santos Ramos
, proprietária do estabelecimento comercial, na fase judicial, relatou que não presenciou o ocorrido, somente, acordou quando os vizinhos bateram à sua porta para dizer o acontecido.

Afirma que a porta de vidro blindex foi quebrada, a caixa de música foi estourada e foi subtraída a importância de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) (Id.: 22296496).

O comparsa
Aldair da Silva de Abreu
confessou, na fase investigativa, que saiu de casa ao encontro de André e quando estavam no terminal rodoviário, chegou um rapaz, em um carro branco,
“bebeu uma pinga com eles”
e foi embora.

Disse que quando ele e o André saíram do bar, rumo ao centro,
“viram o que tal rapaz deixou o carro estacionado na frente de uma lanchonete, na Av. 09 de Maio, e disse para o interrogando e o André ficar cuidando para ele, e que a lanchonete era de sua mãe, ao que o interrogando e o André ficaram cuidando, quando tal rapaz entrou na lanchonete e saiu correndo, entrando no carro, e chamando o interrogando e o André; Que seguiram até o bairro Modulo 05; Que tal rapaz entregou o carro ao André e disse que o carro era financiado e que podia ficar com eles, e que ele pegaria no dia seguinte na rodoviária; Que o interrogando afirma que foi então que André bateu o carro no poste, quando o interrogando sofreu algumas lesões no rosto, e na mão e nas pernas (...) Que foi perguntado ao interrogando acerca do rapaz, tendo ele descrito como sendo branco, com corte de cabelo raspado ao lado, com descolorido no meio (loiro), com tatuagem no rosto e no pescoço; Que foi apresentado fotos de
Sandro Fernandes da Silva, vulgo “Boca Mucha”
, tendo o interrogando o reconhecido como sendo o tal rapaz, que lhes entregou o carro, e que furtou a lanchonete; Que o interrogando alega que não conhecia o Sandro (...)”
(Id.: 22287983).

Há nos autos Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa em que Aldair da Silva de Abreu identifica a fotografia de Sandro Fernandes da Silva ‘Boca Mucha’, como sendo a pessoa que com ele estava no momento do furto da lanchonete (Id.: 22287986).

Como se infere do excerto da sentença, Aldair da Silva Abreu, na fase judicial, admitiu que
“quebrou o blindex do bar e ficou do lado de fora cuidando enquanto André e o acusado Sandro entraram, sendo que este “estourou” a máquina de música e pegou o dinheiro e aquele foi ao caixa. Em seguida, saíram da lanchonete e logo o acusado Sandro disse que não tinha dinheiro nenhum e poderiam ficar com o carro, pois este era financiado e que pegaria no dia seguinte (CD de fl. 128-v)”
(Id.: 22293982).

O comparsa
André Xavier dos Santos
, em depoimento prestado na delegacia, afirmou que estava na companhia de Altair quando encontraram Sandro, o qual propôs furtar a lanchonete e compartilhar o dinheiro apreendido.

Narrou a empreitada criminosa, aduzindo que ele e Aldair arrombaram a porta, indo diretamente ao caixa e nada sendo encontrado, foi quando Sandro estourou a caixa de música, pegou todo o dinheiro que lá estava e, em seguida, empreenderam fuga em um veículo Gol, cor branca, dirigido por Sandro.

Declarou que, após os fatos,
“Sandro disse ao interrogando e ao Aldair que eles poderiam ficar com o carro e fazer o que quisessem, pois já não haviam encontrado dinheiro no caixa, e que poderiam ficar com o carro, pois não tinha dinheiro para dividir com o interrogando e Aldair; Que foi quando o interrogando pegou a direção do veículo, e que perguntou ao Aldair o que fariam com o veículo, ao que ele respondeu que iriam até a “Água da Prata”, trocar em drogas”
. No caminho, colidiu com o veículo no poste, momento em que foi capturado pelos policiais. Negou a participação no roubo do veículo, confessando o arrombamento da lanchonete.

André Xavier dos Santos reconheceu a fotografia de Sandro, descrevendo, inclusive, ser uma pessoa de estatura baixa, com tatuagens no rosto. Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (Id.: 22288450 e Id.: 22288453).

Depoimento corroborado na fase judicial (Id.: 22293982).

Por sua vez, o réu
Sandro Fernandes da Silva
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a autoria do crime a ele imputado, declarando, inclusive, que não conhece Aldair e André e, somente, ficou sabendo dos fatos narrados nessa ação quando preso e conduzido à delegacia (Id.: 22296496).

Malgrado as alegações ofertadas pelo réu de que não teve qualquer envolvimento nos delitos de furto relatados nestes autos, há farto acervo probatório que demonstra e comprova a autoria delitiva do imputado em ambos os crimes, descortinando a tese da defesa.

A reforçar a autoria delitiva, como bem consignou o membro do Ministério Público, além de o réu ter sido reconhecido por fotografia pelos comparsas Aldair e André, possui características físicas – tatuagens no corpo e cabeça – que facilitam a identificação.

Ademais, como bem assinalou o juiz de primeiro grau, na prolação do ato sentencial,
“embora o acusado Sandro tenha negado qualquer participação nos crimes de furto, a “chamada do corréu” trazida por Aldair e André traz à tona os detalhes de sua atuação (interrogatório de fl. 128-v), a qual, aliada aos depoimentos da vítima Maria das Graças, forma um conjunto probatório apto a ensejar a condenação do acusado, mormente se considerar a inclinação do acusado em praticar delitos contra o patrimônio, isso porque responde, além deste, por mais quatro processos relativos a crimes da mesma natureza (códigos n. 142800, 134520, 132688 e 109885, todas da Comarca de Juína), bem como uma condenação já com trânsito em julgado pelo crime de roubo (autos sob o código 112399 desta comarca)”
(Id.: 22295464).

Nesse contexto, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar sua versão (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu,
motivo pelo qual a tese apresentada

pelo apelante não encontra amparo.

De tal modo, ao contrário do alegado pela defesa, o conjunto probatório sequer permite dúvida razoável a respeito da autoria delitiva para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
uma vez que os depoimentos, sobretudo, de seus comparsas fornecem elementos suficientes e seguros a corroborar a autoria delitiva.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa e mantenho a sentença na sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020